Tribunal: TJPA
Processo: 0824351-66.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0824351-66.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES PARA ANPP. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial interposta pelo Ministério Público contra decisão judicial que indeferiu pedido de expedição de certidões criminais e de benefícios penais eventualmente celebrados pelo investigado, para fins de instrução de possível proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). O juízo entendeu competir exclusivamente ao
Parquet
a obtenção de tais documentos.

2. Posteriormente à interposição da correição, o juízo recorrido procedeu espontaneamente à juntada da certidão de antecedentes criminais aos autos, suprindo o objeto da insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, tendo sido satisfeita a pretensão do órgão ministerial após o ajuizamento da correição parcial, permanece o interesse processual na continuidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A correição parcial, de natureza corretiva e subsidiária, visa reparar atos que tumultuam ou paralisam indevidamente a marcha processual.

5. Tendo havido o atendimento espontâneo da providência pleiteada, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, tornando desnecessária a atuação jurisdicional.

6. Reconhecimento da ausência de interesse processual, por superação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Correição parcial conhecida e julgada prejudicada.

Tese de julgamento:
“1. A superveniente satisfação da providência pleiteada em correição parcial enseja a perda de objeto e a extinção do feito sem julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 268; CPC, art. 485, VI.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da correição e lhe julgo prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0824351-66.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: CORREIÇÃO PARCIAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGENDO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida nos autos do inquérito policial nº 0806946-42.2025.8.14.0024, oriundo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior, que indeferiu requerimento ministerial de expedição de certidões de antecedentes criminais e de informações acerca de benefícios penais eventualmente celebrados pelo investigado IURY RIBEIRO, sob o fundamento de que tal diligência competiria exclusivamente ao próprio
Parquet
, nos termos do art. 18 da Resolução CNMP nº 181/2017 e do Provimento Conjunto nº 011/2018-CRMB/CJCI.

A origem da controvérsia está no contexto de auto de prisão em flagrante lavrado em 11 de outubro de 2025, em razão da condução de veículo automotor sob influência de álcool, sendo concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao pleitear a juntada das certidões para instrução de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o órgão ministerial viu seu pedido negado, sob a alegação de que a iniciativa e diligência seriam de atribuição exclusiva do Ministério Público.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta a inexistência, na Resolução CNMP nº 181/2017, da obrigação atribuída pelo juízo de origem, alegando ainda afronta à Resolução CNJ nº 121/2010, à Recomendação CNJ nº 118/2021 e ao princípio da cooperação processual, além da imposição de ônus desproporcional ao Parquet, especialmente em comarcas do interior com estrutura limitada.

Requer a determinação para que o juízo recorrido proceda à expedição das certidões pleiteadas, com posterior julgamento de mérito para confirmação da medida e determinação de observância futura pelo juízo de origem quanto à possibilidade de expedição judicial de certidões necessárias à análise do ANPP.

Nesta instância superior, a Promotora de Justiça Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pela
prejudicialidade da presente correição
, extinguindo-se a ação sem julgamento de mérito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A correição parcial é instrumento de uso excepcional, previsto no art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabível para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando não haja recurso previsto em lei. Trata-se de remédio de natureza corretiva e subsidiária, voltado à salvaguarda da ordem processual e da efetividade jurisdicional.

No caso concreto, a presente correição parcial foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior que, em sede de inquérito policial, indeferiu pedido ministerial de expedição de certidões criminais do investigado IURY RIBEIRO, destinadas à instrução de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que incumbiria exclusivamente ao próprio Parquet a obtenção desses documentos, à luz da Resolução CNMP nº 181/2017 e do Provimento nº 008/2009-CJCI do TJPA.

No curso do processamento da presente correição, todavia, sobreveio fato novo relevante:
o juízo de origem, independentemente da tramitação deste incidente, procedeu à juntada da certidão de antecedentes criminais do investigado aos autos do inquérito, contendo os elementos necessários à análise do ANPP (ID 159816381)
. Tal providência, como reconhecido expressamente pelo órgão ministerial de 2º grau, supre integralmente o objeto da presente insurgência.

O provimento judicial ora impugnado, assim, encontra-se esvaziado em sua eficácia prática, tendo em vista o atendimento voluntário e espontâneo da providência requerida, o que configura típico caso de perda superveniente do objeto. Nesta situação, ausente o interesse processual que sustentava a pretensão originária, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido, com extinção da presente correição parcial sem exame de mérito.

Tal solução preserva a utilidade e seriedade do provimento jurisdicional, evitando pronunciamentos judiciais sobre questões que já se tornaram inócuas, em harmonia com o princípio da economia processual e com a função instrumental do processo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da
correição parcial
e
lhe julgo prejudicada
, nos termos acima expendidos, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026